Tribunal: CARF
Processo: 11516.722061/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722061/2016-11
ACÓRDÃO
2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA GRUNDLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. GANHO DE CAPITAL.
O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda à alíquota de quinze por cento.
GANHOS DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte a obrigação de provar o custo de aquisição na apuração
de ganhos de capital.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722061/2016-11
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de ganho de capital,
referente ao exercícios 2015.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 86/92), extrai-se:
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
– IMÓVEL SITUADO NA AV. NEREU RAMOS No 1366, CENTRO, SOMBRIO/SC,
MATRÍCULA 37.274 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
SOMBRIO/SC.
(...)
Ocorre que o lote descrito, com área de 820,89m2, matrícula no 37.274 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sombrio/SC, foi adquirido pelo
contribuinte e sua esposa, Viviane Coelho Grundler, em 09/04/1991, por Cr$
700.000,00 conforme Registro R.1-37.274 da matrícula do imóvel.
Posteriormente eles alienaram o imóvel, por R$ 23.600,00, mediante uma
Escritura de Compra e Venda, lavrada em 17/01/2001 no Cartório de Notas de
Sombrio - Registro R.2-37.274 da matrícula do imóvel.
Alguns dias mais tarde, em 02/02/2001, o casal voltou a adquirir o terreno,
mediante uma Escritura de Compra e Venda, lavrada no mesmo Cartório de Notas
– Registro R.3-37.274 da matrícula do imóvel. De acordo com a matrícula do
imóvel, o casal pagou aos alienantes o valor de R$ 38.230,00. Portanto, o valor
correto a ser registrado na Declaração de Bens do Sr. João Batista é R$ 38.230,00
e não R$ 33.147,47 como ele informou.
Cabe salientar que o contribuinte não incluiu o imóvel em questão em suas
Declarações de Bens. Em 16/05/2013, foi averbada na matrícula do imóvel, uma
construção em alvenaria com finalidade residencial - AV.5/37274 da matrícula do
imóvel. Não foi informado o valor gasto na construção e, em seu lugar, foi incluído
um valor pelo qual a casa estaria avaliada – R$ 1.236.000,00. Em relação a esse
valor é importante ressaltar que se trata de um valor informado pelo casal sem
qualquer necessidade de comprovação e, como tal, não pode ser usado como
custo de aquisição do imóvel.
Em 01/10/2014, mediante um Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo
e Alienação Fiduciária em Garantia, com força de escritura pública, o contribuinte
e seu cônjuge alienaram o imóvel situado na Av. Nereu Ramos no 1366, Centro,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722061/2016-11
3
Sombrio/SC, matrícula no 37.274 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Sombrio/SC, por R$ 700.000,00 - R.9/37274 da matrícula do imóvel.
(...)
O Sr. João Batista anexou à sua resposta uma certidão, emitida pelo Setor de
Arrecadação e Tributos do Município de Sombrio (fls. 69), com o objetivo de
comprovar suas informações. Entretanto, a citada certidão, atesta somente a
existência de construções no terreno, não comprovando os gastos efetuados com
as mesmas.
O Sr. João Batista não anexou qualquer comprovante das melhorias e benfeitorias
realizadas no imóvel. Assim, foi-lhe encaminhado o Termo de Intimação Fiscal no
32/2016 (fls. 80 e 81, AR às fls. 82), no qual a fiscalização reiterou que fossem
apresentados os comprovantes dos gastos com benfeitorias realizadas no imóvel
(item 1).
Como, esgotado o prazo para atendimento, não foi apresentada a documentação
relativa às benfeitorias, em 29/03/2016, foi encaminhado o Termo de Intimação
Fiscal no 51/2016 ampliando o prazo para que fossem apresentados os citados
comprovantes (fls. 83 e 84). Este termo foi recebido pelo Sr. João Batista em
05/04/2016 (AR às fls. 85).
Até a presente data o Sr. João Batista não apresentou qualquer comprovante de
benfeitorias realizadas no imóvel. Além disto, não foi possível determinar com
precisão se ele incluiu ou não os gastos com benfeitorias nas suas declarações de
ajuste anual.
(...)
Mais uma vez vale lembrar que o contribuinte não confirmou que a casa
declarada nesse item foi erguida no terreno de 820,91m2 situado em Sombrio –
ele não respondeu às solicitações da fiscalização para tanto. Além disso, na
discriminação do bem foram declaradas “melhorias efetuadas em 2008” que
teriam o valor de R$ 39.195,16 (valor que ele acrescentou ao custo do bem),
enquanto em sua resposta ao Termo de Início de Fiscalização ele afirma que a
construção foi iniciada em 1982 e se estenderam até 2012 (fls. 39).
Nas declarações relativas aos anos de 2003 a 2007, o Sr. João Batista não alterou
o valor do bem, demonstrando, portanto, que não efetuou gastos com
construções, benfeitorias ou melhorias nesses anos (declaração relativa ao ano de
2003 às fls. 02 a 07).
Acrescente-se que, após informar em sua declaração, melhorias no ano de 2008 e
alterar o valor do bem para R$ 74.000,00, ele o manteve nas declarações relativas
aos anos seguintes (2009 até 2014), indicando que não realizou gastos com
construções, benfeitorias ou melhorias nesses anos e que tampouco o vendeu.
Na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2016, ano-calendário 2015, ele informa
que vendeu a citada casa por R$ 700.000,00 em 2013 (fls. 31), indicando que a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722061/2016-11
4
casa declarada possa ter sido construída no terreno de 820,91m2 situado em
Sombrio. Entretanto, a data da venda não corresponde aos documentos por ele
apresentados – a matrícula do imóvel atesta que ele foi alienado em 01/10/2014
(fls. 66), e ele não apurou os ganhos de capital referente à venda da mesma.
Vale lembrar ainda que a declaração na qual ele informou a venda foi enviada à
Receita Federal em 29/04/2016, portanto, durante o curso da fiscalização. As
inconsistências das informações prestadas pelo Sr. João Batista em suas
declarações (lembrando que o Sr. João Batista Grundler é profissional de
contabilidade) e em sua resposta tornam impossível atestar a veracidade das
mesmas.
Finalmente, é importante destacar que, ainda que a casa declarada tenha sido
construída no terreno, NÃO FOI APRESENTADO QUALQUER COMPROVANTE DOS
GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS REALIZADAS, documentos
fundamentais para atestar quais os produtos e serviços foram efetivamente
adquiridos, qual a data de sua aquisição, qual o valor pago e em qual endereço o
produto foi entregue ou o serviço foi executado.
Face ao exposto, pode-se concluir que o Sr. João Batista registrou indevidamente
o valor do custo de aquisição do imóvel, além de não terem sido apurados os
ganhos de capital. Assim, como o valor de alienação é superior ao custo de
aquisição, o cálculo correto do Imposto sobre os Ganhos de Capital é apresentado
abaixo:
(...)
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-78.035 - 2a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 118/127, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
131/132), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
O valor das benfeitorias é o que consta na declaração do intimado nesta – R$
74.000,00 – e mais o valor da aquisição do lote em 1991: R$ 33.147,47,
totalizando o custo de aquisição em R$ 107.147,47.
(...)
O valor do custo de aquisição que consta no Auto de Infração não procede, pois o
mesmo está lançado por R$ 38.230,00, quando o valor correto é de R$
107.147,47.
Conforme artigo 174 do CTN, a cobrança do Crédito Tributário se extingue em
cinco anos. Logo, não há mais guarda de documentos de tal data.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722061/2016-11
5

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Decadência
Com relação a decadência entendo que deve ser mantida por cinco anos da entrega
da DIRPF a guarda dos documentos comprovantes de pegamentos e rendimentos que afetam ou
constituem a base de cálculo do IRPF apurado no ano-calendário a que se refere os rendimentos.
Assim sendo, no presente caso, tendo que o fato gerador do ganho de capital se deu no ano-
calendário 2014, tendo o lançamento se consolidado em 2016, não há que se falar em decadência
já que o prazo decadencial é de cinco anos.
Por derradeiro, vale esclarecer que cabe ao contribuinte manter em boa guarda e
ordem todos os documentos que se refiram aos rendimentos e deduções declarados, aos atos e às
operações que contribuíram para modificar sua situação patrimonial. Esta guarda deve ser
observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder ao lançamento
tributário, ou seja, pelo prazo decadencial atinente ao imposto.
Portanto, deve ser mantida por cinco anos da entrega da DIRPF a guarda dos
comprovantes de pagamentos e rendimentos que afetam ou constituem a base de cálculo do IRPF
apurado no ano-calendário a que se refere a declaração de rendimentos. No presente caso, a
DIRPF de que trata a autuação é relativa ao ano-calendário 2014, de modo que não há que se falar
em decadência, e muito menos em prescrição, ou extrapolação da guarda dos documentos, dado
o fato gerador ter acontecido em 2014.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O ganho de capital é de tributação exclusiva,
incidindo sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem
alienado.
Antes mesmo de adentrar ao mérito da questão, cabe trazer à baila os dispositivos
legais que regulamentam a matéria. No tocante ao imposto sobre a renda da pessoa física e do
ganho de capital dispõe o art. 3° da Lei 7.713/88 e o art. 21 da Lei 8.981/95, in verbis:
Lei n° 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722061/2016-11
6
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
(...)
Lei n° 8.981/95
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
A fiscalização demonstrou de forma clara como chegou ao valor de R$ 160.929,21, a
ser tributado à alíquota de 15%. O recorrente não contestou o valor de alienação do bem lançado
pela fiscalização, mas se insurgiu contra o valor do custo de aquisição apontado. Ao invés dos R$
38.230,00 lançados, argumentou que esse valor deveria ser de R$ 107.147,47.
Especificamente em relação ao custo de aquisição, o Decreto 3.000/1999 (vigente a
época) nos incisos, dos parágrafos 7 e 8, do artigo 128, assim dispõe:
Art. 128 (...)
§7o Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
I - os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais
como pintura, reparos em azulejos, encanamentos;
II - os dispêndios com a demolição de prédio existente no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
III - as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde
que suportado o ônus pelo contribuinte;
IV - os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meiofio, sarjetas, pavimentação de vias,
instalação de rede de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.897 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722061/2016-11
7
V - o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante;
VI - o valor da contribuição de melhoria.
§8o Podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos os
dispêndios realizados com conservação, reparos, comissão ou corretagem,
quando não transferido o ônus ao adquirente, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens.
Entretanto, observa-se dos autos que o recorrente não trouxe nenhum elemento
capaz de comprovar que o valor do custo de aquisição seria aquele por ele defendido e não o valor
informado pela autoridade fiscal. No seu entender, com base no que dispõe o artigo 174 do CTN,
não estaria mais obrigado a apresentar os documentos/comprovantes.
Nesta relação jurídico-tributária, caso concreto, o ônus da prova incumbe a quem
alega o direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência do fato tributário. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para
afastar a imputação da irregularidade apontada.
O ônus de provar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel é do contribuinte. No
plano tributário, as benfeitorias têm por efeito reduzir a base de cálculo do tributo. Daí a razão
pela qual a comprovação documental de sua realização é condição indispensável para seu
acolhimento.
Assim dispõe o art. 373 do Novo Código do Processo Civil (NCPC – Lei n.o
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base apenas
em meras afirmações.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de decadência e no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 144
DF CARF MF
Original